Tribunal: TJES
Processo: 0013735-34.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013735-34.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS MENDES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013735-34.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS MENDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

Narra a denúncia:

[...]

De acordo com os autos do IP, no dia 8 de setembro de 2020, o Denunciado PORTAVA um revólver calibre 38 em sua cintura e TRANSPORTAVA outra arma de fogo de igual calibre sem autorização e em desacordo com a legislação penal, ainda TRANSPORTAVA várias drogas entorpecentes para serem comercializadas, tudo guardado dentro de uma sacola de cor preta que trazia consigo.

Segundo os autos, no dia 07 de setembro de 2020, por volta das 23:30h, as equipes da Força Tática da PM receberam informações que traficantes do Morro do Macaco iriam confrontar os traficantes rivais do Bairro Forte São João, ambos em Vitória, e que tal confronto seria realizado na praça do Cruzeiro, no alto do bairro Forte São João, onde estaria ocorrendo um baile clandestino, conhecido como “Baile do Mandela”.

Face às informações, as equipes se dirigiram até o local, realizando a incursão à referida praça pela escadaria Ilma de Deus e quando chegaram ao local avistaram o denunciado jogar uma sacola preta no telhado no Centro Municipal de Educação Infantil ROBSON JOSÉ NASSUR PEIXOTO, o que motivou a abordagem policial.

Consta dos autos que, na revista pessoal ao Denunciado, foi encontrada em seu poder a arma de fogo calibre 38 que trazia consigo dentro de um coldre, arma da marca Taurus, de numeração 227931, carregada com 6 munições de igual calibre, no bolso de sua roupa foi encontrado um rádio comunicador digital, marca BAOFENG, sintonizado na mesma frequência usada pelos tranficantes, oportunidade que os policiais puderam ouvir que eles estavam se comunicando. Ainda com o ora Denunciado foi encontrada a quantia de R$30,00 em espécie.

Os policiais também encontraram a sacola que o Denunciado havia dispensado e em seu interior havia mais uma arma de fogo, calibre .38, marca TAURUS, nº GB 98134, devidamente carregada com 5 munições. Na mesma sacola estavam acondicionadas as drogas que transportava, 209 (duzentas e nove) buchas de maconha, 44 (quarenta e quatro) pinos de substância conhecida como cocaína 22 (vinte e duas) pedras de crack, 02 (dois) celulares, um rosa e outro preto da marca SAMSUNG. Todo material apreendido e descrito no auto de apreensão de fls. 11.

As drogas foram apreendidas e submetidas a perícia, constatando a natureza entorpecente capaz de causar dependência física e química, fls. 13, sendo encaminhada para o Laboratório de Química Legal, fls. 14.

As armas submetidas a avaliação prévia, oportunidade que foi verificada que estavam em bom estado de conservação e capaz de atingir a integridade física de outrem, sendo encaminhadas junto com as munições para o setor de Criminalística.

[...]

Por esses fatos, após o devido processo legal, com exercício do contraditório e da ampla defesa, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, IV, ambos da Lei 11.343/2006, tendo-lhe sido imposta a pena de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, já efetuada a detração.

O apelante pretende sua absolvição ou a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Após detida análise dos autos, constato que a materialidade se encontram devidamente demonstrada pelo auto de apreensão (nº 401.3.19249/2020), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e pelos laudos periciais 9.336/2020 e 7.503/2020.

As provas referenciadas atestam a apreensão das duas armas de fogo devidamente municiadas e plenamente eficazes, bem como 209 (duzentas e nove) buchas de maconha, 44 (quarenta e quatro) pinos de cocaína e 22 (vinte e duas) pedras de crack.

Além disso, com o apelante foram encontrados dois celulares, um rádio comunicador sintonizado na frequência utilizada pelos traficantes e uma camisa, parte do uniforme oficial da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, sem número de identificação.

Para melhor esclarecer os fatos, transcrevo os depoimentos colhidos em juízo:

SD/PMES DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES

[...] que se recorda dos fatos; que a denúncia é verdadeira; que já tinham informações que estava para ocorrer um ataque do Morro do Macaco no local; que naquele dia também tinha denúncias de Baile do funk, que ocorre geralmente nos finais de semana; que todas as barcas de força tática, todas as equipes de serviço subiram pela Ilma de Deus para fazer essa abordagem; que durante o patrulhamento o depoente estava de ponta, de frente; que avistou no beco o réu; que quando ele viu a presença dos policiais ele lançou essa sacola; que rapidamente avançaram até ele e conseguiram fazer a abordagem; que ele de cara já se rendeu; que o depoente passou e continou fazendo a segurança; que o Cabo fez a abordagem e localizou o material com ele; que na hra que viram já deu a fundada suspeita; que por ser um local de tráfico e já tinha essa denúncia de que poderia correr um ataque lá do pessoal do Morro do Macaco, já gerou aquela fundada suspeita e foram fazer a abordagem nele; que de cara ele já se rendeu; que ele obedeceu as ordens dos policiais e foi tudo tranquilo quanto a isso; que foi encontrado esse material ai que está na ocorrência com ele; que confirma as declarações prestadas perante a autoridade policial; que foram ao local especificamente para verificar o que ia acontecer na ocasião; que mas não tinham nomes ou suspeitos até então; que não conhecia o réu de outras abordagens; que nunca tinha visto ele; que não se recorda ver outra pessoa sair correndo; que quando chegaram ao local ele se rendeu; que ele estava com a camiseta da polícia civil; que estava escuro e na hora não conseguiram identificar; que depois identificaram; que não ouviu o que estava sendo falado no rádio; que como estava de ponta 1, rendeu o réu; que quando chegou outro militar passou por ele para fazer a segurança do morro e os outros militares que a abordagem e verificaram essa situação; que já estava mais para cima do morro; que tomou conhecimento da comunicação do rádio; que de imediato já foi passado para todos os militares, para ficaram atentos; que poderia vir um ataque ou outra forma de agressão; que não tomou conhecimento do teor da comunicação; que foi passado para todos os militares para ficar atento porque poderia ocorrer uma tentativa de resgate dele; que em razão do que foi falado no rádio foi dado esse alerta; [...]

CB/PMES WERLLEN RAMON RODRIGUES

[...] que se recorda dos fatos; que não conhecia o acusado; que receberam a informação do comando; que não sabe como a informação chegou ao comando; que veio do comando do grupamento do depoente; que indivíduos estariam em dia de se confrontar devidos a disputas do tráfico de drogas; que foi passada a missão de saturar o local onde provavelmente haveria o confronto; que reuniram as equipes e foram em direção ao bairro Forte São João, mais precisamente pela região conhecida como Cruzeiro, justamente pela escadaria que foi citada da denúncia, Ilma de Deus; que fica próximo à Curva do Saldanha no centro de Vitória; que incursionam a pé; que ali só é possível subir a pé; que o réu, ao perceber a presença da polícia, se desvencilhou de uma sacola; que ele estava em frente a uma escola que fica em frente a essa praça do Cruzeiro; que realizaram a abordagem; que durante a abordagem encontraram com ele a arma de fogo; que viu o momento em que ele dispensou a sacola; que cada um dentro da barca, dentro da equipe tem uma função; que não se recorda se foi o próprio depoente quem realizou a abordagem ou o 04, mas todos estavam ali na ocorrência; que fizeram a saturação do local; que saturar o local significa que tentam ocupar a localidade com o maior número de policiais, a fim de ter um cobrimento de área um pouco maior e inibir a prática criminosa; que não se recorda se o réu tentou fugir; que se recorda dele ter se desvencilhado da sacola; que se recorda que o réu estava com uma camisa da Polícia Civil; que salvo engano constaram isso um pouco depois, pois ele estava com uma blusa de frio; que depois conseguiram constatar que ele estava com a camisa com as insígnias da Polícia Civil; que o réu estava vestido com a camisa; que confirma as declarações prestadas na delegacia de polícia; que foi o depoente quem fez a confirmação preliminar de prestabilidade das armas de fogo; que não conhecia o acusado de outras abordagens; que não conhecia o acusado nem mesmo de ouvir falar; que na busca pessoal, com o acusado foi encontrada a arma de fogo; que os entorpecentes foram encontrados na sacola que ele havia dispensado no telhado da escola; que a operação foi feita a noite; que o horário preciso tem na ocorrência; que o local é iluminado; que a praça é bem iluminada; que estavam há pouco metros quando viram o acusado dispensar a sacola; que estavam há, aproximadamente, 10 metros; que a sacola foi arremessada uns três metros de altura; que a escola só tem um pavimento; que identificaram que a sacola era a mesma que o acusado tinha dispensado pelas características; que só tinha uma sacola no telhado; que permaneceram no local e fizeram busca em todas as adjacências no local da abordagem; que mais nada de ilícito foi encontrado; que não conhecia o acusado de outras abordagens; que nunca o viu; que quando visualizaram o réu ele estava parado; que ele não estava se deslocando; que ele estava parado no local da abordagem; que o réu estava parado no local onde o confronto iria ocorrer; que nesse dia não houve confronto; que se havia mais alguém próximo dele quando chegaram no local, não perceberam; [...]

INTERROGATÓRIO

[...] que se lembra da abordagem; que estava no alto do Morro Forte São João; que foi abordado pelos policiais com um revólver calibre 38 na cintura; que no momento da abordagem se rendeu e falou que estava armado; que em cima da escola, que é a creche, tinha um rapaz; que eles viram o rapaz correndo e foram atrás do rapaz; que foi nesse momento que eles acharam a droga; que o rapaz saiu correndo pela mata; que não sabe identificar o rapaz; que portava um rádio comunicador; que esse rádio não estava na frequência do tráfico; que é usuário de droga e estava devendo uma quantia muito grande para um tal de Lucas; que o Lucas não estava no momento e deu esse rádio para o depoente ficar na escolta da casa dele e pagar essa dívida; que portava a arma de fogo em razão da escolta; que a arma de fogo era do depoente; que estava sendo ameaçado por pessoas que mataram seu irmão em 2018; que o nome de seu irmão é Guilherme da Silva Coelho Bento; que não sabia que haveria confronto porque não era daquele local; que já foi preso no tráfico em Vila Velha; que foi preso no bairro Vale Encantado; que só tem mais processos na menor; que foi apreendido no 157 e no 180; que a droga não era sua; que estava na localidade armado e com o rádio comunicador porque estava devendo uma quantia muito grande de dinheiro por causa de droga; que é usuário de droga; que está arrependido; que caso seja concedida liberdade quer voltar a trabalhar como trabalhava antes, na Uber Eats; que tem cadastro no aplicativo de entrega; que é aquele de bicicleta; [...]

Em que pese a negativa de autoria por parte do apelante, as declarações dos policiais militares se apresentam de forma harmônica e coerente com os demais elementos de prova do caderno processual.

Os agentes esclareceram que, em razão de informações recebidas pelo comando do batalhão acerca da possibilidade de confronto entre os traficantes que atuavam no Morro do Macaco e a facção atuante no Forte São João, receberam ordens de se dirigir à localidade com objetivo de inibir a atuação criminosa.

Ambos afirmaram que visualizaram o apelante, o qual, ao perceber a aproximação dos militares, dispensou a sacola contendo os entorpecentes e uma arma de fogo e posteriormente se rendeu.

Com o apelante foi encontrada uma arma de fogo devidamente municiada e o rádio comunicador.

Não restam dúvidas de que a sacola arrecadada foi a mesma dispensada pelo apelante.

Importa frisar que a mera condição de usuário de entorpecente do agente não impede a caracterização da figura do traficante, conforme reiteradamente decidido por esta Corte e pelas Cortes superiores.

Desta feita, entendo plenamente comprovada a prática do crime de tráfico ilegal de drogas pelo recorrente, razão pela qual mantenho a condenação nos termos em que se encontra.

Continuando no exame do recurso, passo à análise da dosimetria.

A pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão pela valoração negativa da culpabilidade, com fundamento na determinação do artigo 42 da Lei 11.343/2006 de que a natureza e a quantidade de entorpecentes influenciarão, de forma preponderante, na valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria.

Considerando que foram apreendidos 209 (duzentas e nove) buchas de maconha, 44 (quarenta e quatro) pinos de cocaína e 22 (vinte e duas) pedras de crack, entendo que não há retoque a ser promovido neste momento.

No mesmo sentido, não verifiquei a necessidade de alteração na segunda fase da dosimetria, uma vez que a pena foi devidamente atenuante ao patamar de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo reconhecimento da menoridade relativa.

O apelante não faz jus à causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que cumpriu medidas socioeducativas em razão da prática de atos infracionais apurados nas ações 0001650-80.2020.8.08.0035 e 0023692-60.2019.8.08.0035, bem como pelo contexto-fático em que ocorreu o flagrante.

Na revista pessoal, com o apelante foi encontrado um “rádio comunicador digital, marca BAOFENG, sintonizado na mesma frequência usada pelos traficantes, oportunidade que os policiais puderam ouvir que eles estavam se comunicando”.

Esses elementos demonstram que o réu não preenche os requisitos para receber o benefício, uma vez evidenciado que tem a vida voltada para o crime, em conformidade com os entendimentos jurisprudenciais recentes.

Também não deve ser afastada a causa de aumento prevista no artigo 40, IV da Lei 11.343/2006, uma vez que ficou claro que as armas recolhidas com o apelante eram empregadas na prática do tráfico de drogas.

Por esses fundamentos, mantenho a pena definitiva fixada em 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, reduzida a 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias em razão da detração.

Considerando o montante de pena, incabível alteração do regime inicial de cumprimento, devidamente fixado no semiaberto, ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Por fim, também não merece acolhimento da pretensão de revogação da prisão preventiva, não apenas porque presentes seus requisitos, mas também diante do fato de que o apelante permaneceu segregado durante toda a instrução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

27 de janeiro de 2023

Desembargador

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013735-34.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS MENDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICÁVEL. REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONCEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em insuficiência de provas, quando o conjunto probatório revela-se sólido para embasar a condenação.

2. Recurso não provido.

27 de janeiro de 2023

Desembargador

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.